Tribunal: CARF
Processo: 10140.720021/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720021/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ROYAL AGRO CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2016
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
A denúncia espontânea pressupõe a confissão da dívida por instrumento hábil
para a exigência do crédito tributário, devendo obrigatoriamente ser
acompanhada do correspondente pagamento integral do tributo devido,
inclusive de eventuais juros de mora, desde que tais procedimentos devem ser
realizados antes do início do procedimento administrativo ou fiscal relacionado
à infração.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.
PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720021/2019-12
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

A perícia se destina à formação da convicção do julgador, justificando-se
quando o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, sendo prescindível quando puder formar
a sua convicção de forma direta com base na análise dos elementos que
fundamentaram o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Conforme reporta o Relatório Fiscal, o presente processo administrativo trata de
exigência das contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da receita
bruta da comercialização da produção rural pessoa física e segurado especial, e devida pela
empresa, por sub-rogação, na qualidade de adquirente, referente à cota patronal de 2,0%, a
rubrica Terceiros (SENAR – 0,2%), bem como aquelas destinadas ao financiamento do benefício
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT – 0,1%), não recolhidas nas épocas próprias e não declaradas
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs), referentes às
competências 08/2014 a 12/2016. 3.
As bases de cálculo foram obtidas com base nas notas-fiscais eletrônicas de
entrada geradas no SPED-Nfe (Sistema Pública de Escrituração Digital), constantes dos bancos
de dados informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), as quais
estão demonstradas no “ANEXO 02 – RESUMO DAS INFORMAÇÕES DAS NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA NOS BANCOS DE DADOS DA RFB”. Para melhor compreensão da
metodologia de cálculo aplicada, foi elaborado o “ANEXO 01 – DISCRIMINATIVO
AUXILIAR DO DÉBITO – SUB-ROGAÇÃO”.
As Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS) recolhidas no código
2607 foram apropriadas no levantamento efetuado, pois a base de cálculo declarada em GFIP foi
subtraída da base de cálculo total apurada, conforme demonstrado no Anexo 01.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

As Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS), quitadas no código 2615
(Comercialização Rural CNPJ Exclusivo Senar) para cobrir somente os valores de contribuição
de “Terceiros” devidas ao SENAR, não foram apropriadas no levantamento, pois suas bases de
cálculo não foram devidamente declaradas em GFIP.
Em conformidade com o que preceitua o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, a o
Relatório Fiscal apontou que não foi analisada a opção pelo Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, protocolizada em
1o/03/2018, bem como, não foram considerados os recolhimentos em DARF, código de receita
5161, efetuados após a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), devido à
exclusão da espontaneidade do sujeito passivo. Foi ressalvada a possibilidade de as GPSs e os
DARFs não considerados durante a ação fiscal serem ajustados após a tramitação do processo
fiscal.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal que a empresa adquiriu produção rural de
pessoas físicas no valor de R$ 1.743.782.402,26, conforme demonstrado no “ANEXO 02 –
RESUMO DA INFORMAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NOS BANCOS DE
DADOS DA RFB”, no período de 08/2014 a 12/2016, porém, não declarou a contribuição rural
sub-rogada na sua totalidade, conforme verificado em suas GFIPs no sistema da RFB (ANEXO
03).
As investigações na conta corrente da empresa revelaram a existência de Guias de
Pagamentos da Previdência Social (GPS) quitadas no código de receita 2607 (Comercialização
da Produção Rural) no período auditado, referente a contribuição previdenciária rural dos valores
que foram declarados em GFIP. Também constam GPS quitadas no código de receita 2615
(Comercialização Rural CNPJ Exclusivo Senar) para cobrir somente os valores de contribuição
de “Terceiros” devidas ao SENAR (ANEXO 03 e 04).
Foi esclarecido, no Relatório Fiscal que, após o início da Auditoria Fiscal, em
01/03/2018, a empresa protocolou a opção pelo Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR), Lei no 13.606, de 2018, referente às contribuições de que tratam o art. 25 da Lei no 8.212,
de 1991, e o art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, solicitando o parcelamento de suas dívidas perante
a RFB, efetuando recolhimentos em DARF no código de receita 5161, tendo apresentado GFIPs,
as quais estão momentaneamente bloqueadas pelo sistema, aguardando a finalização dos
trabalhos de auditoria para serem exportadas.
Ao final, o Relatório Fiscal indica que não foram encontrados e/ou apresentados
processos ou decisões judiciais julgando inexigível a contribuição prevista no art. 25 da Lei no
8.212, de 1991.
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou, em suma, os seguintes pontos:
(i)
Do parcelamento do crédito tributário estabelecido em lei específica e da
exclusão de juros e multas
a. o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela
Lei no 13.606, de 2018, para quitação da contribuição do empregador
rural pessoa física conhecida como FUNRURAL, e o Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

13.496, de 2017, que permite o parcelamento de débitos de natureza
tributária e não tributária, preveem, além do pagamento parcelado da
dívida, a remissão de juros e multa;
b. que, segundo o §1o do art. 155-A do Código Tributário Nacional
(CTN), salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito
tributário não exclui a incidência de juros e multas;
c. o PRR e o PERT previram expressamente em lei condições de
remissão de juros e multas, os quais não serão exigíveis daqueles que
aderirem aos referidos programas, transcrevendo os respectivos
dispositivos legais;
d. os parcelamentos de débitos tributários instituídos pelos instrumentos
normativos de natureza temporária, como o PRR e o PERT,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, ao teor do art. 151,
inciso VI, do CTN, tendo como consequência a paralisação de todos os
atos direcionados à execução forçada desse crédito, não importando se
foram meramente preparatórios ou de efetiva execução
e. não influi para a suspensão do crédito tributário, o fato de o pedido de
parcelamento ter ocorrido durante o procedimento fiscalizatório,
citando doutrina, pelo que a Impugnante, ao aderir aos respectivos
Programas, teve o crédito tributário consignado no Auto de Infração
ora combatido suspenso, restando inexigível;
f. quanto à suspensão, ressalta que a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, em homenagem ao princípio da legalidade,
ao teor do art. 111, inciso I, do CTN, citando jurisprudência;
g. desse modo, nos termos do art. 155-A, c/c o art. 151 do CTN, tendo a
Impugnante aderido ao PRR e PERT, encontra-se suspenso o crédito
tributário consignado no Auto de Infração;
(ii)
Da adesão ao PRR e da suspensão do crédito tributário referente ao
FUNRURAL E GILRAT:
a. protocolizou, em 1o/03/2018, o pedido de parcelamento, inserido no
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei
no 13.606, de 2018, relativos às contribuições de que tratam o art. 25
da Lei no 8.212, de 1991 (FUNRURAL), conforme faz prova o
carimbo de recebimento da RFB;
b. o protocolo do pedido foi plenamente tempestivo, segundo o § 2o do
art. art. 1o da Lei no 13.606, de 2018, cujo prazo final para adesão ao
PRR era em 31/12/2018;
c. optou pelo parcelamento equivalente a 0,3% da média mensal da
receita bruta da comercialização da produção rural do ano civil
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

anterior, juntando anexo ao pedido a Discriminação do Débito a
Parcelar (DIPAR) com os períodos de apuração da contribuição
confessada de 08/2014 a 06/2017;
d. efetuou o pagamento inicial do valor correspondente a 2,5% do valor
da dívida consolidada em 2 parcelas, sendo a primeira no valor de R$
727.027,42 e a segunda no valor de R$ 734.168,88, conforme
comprovante de arrecadação que anexo;
e. nos meses consecutivos procedeu ao recolhimento pontual das
respectivas parcelas, no valor nominal de R$ 225.307,36, conforme
DARFs anexos;
f. confessou de forma irrevogável e irretratável os débitos indicados, na
condição de contribuinte ou sub-rogado, bem como aceitou, de forma
plena e irretratável, as condições da Lei que instituiu o parcelamento,
cumprindo regularmente suas obrigações com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), não deixando de dúvidas de que faz jus à
suspensão do crédito tributário em razão do parcelamento.
(iii)
Da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), da
denúncia espontânea e do parcelamento do crédito tributário anteriormente
ao início do procedimento fiscal:
a. foi solicitada a adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT) na data de 29/08/2017, referente aos débitos do
SENAR das competências 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme
discriminativo DIPAR, tempestivamente, pois o § 2o do art. 2o da Lei
no 13.496, de 2017, previu a data limite em 31 de outubro de 2017;
b. confessou de forma irrevogável e irretratável os débitos em nome do
sujeito passivo na condição de responsável para compor o PERT,
aceitando, de forma plena e irretratável, os débitos em nome do sujeito
passivo, na condição de responsável, as condições estabelecidas na lei
e está cumprindo, regularmente as obrigações com o FGTS;
c. manteve-se adimplente com relação à quitação das parcelas, efetuando
pontualmente seu recolhimento;
d. como a adesão ao parcelamento foi anterior início do procedimento
fiscalizatório que seu deu em 20 de novembro de 2017, conforme
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, assiste à Impugnante o
direito aos benefícios da denúncia espontânea, à luz do art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN);
e. o parcelamento representa início de pagamento e a norma
complementar não exige que este seja imediato ou integral para que
opere a eficácia elisiva da responsabilidade própria da denúncia
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

espontânea, conforme se depreende do art. 138 do CTN e da doutrina e
jurisprudência colacionada;
f. conclui que sempre que o contribuinte denunciar espontaneamente seu
débito ao Fisco e se dispuser a efetivar o pagamento nas condições
legalmente autorizadas, ou seja, parceladamente, elidida estará
qualquer pretensão punitiva por parte da autoridade administrativa,
sepultando-se, por conseguinte, qualquer pretensa cobrança de valores
a título de multa moratória, eis que o parcelamento representa início do
pagamento e o art. 138 do CTN usou genericamente o termo
“pagamento”, acobertando quaisquer de suas modalidades (à vista ou
parcelado), bem como a multa moratória tem caráter nitidamente
punitivo, já que sobre o cálculo para aferir o valor do “quantum” a ser
parcelado incidem, invariavelmente, os juros moratórios (de cunho
indenizatório) e atualização do valor devido;
(iv)
Da manutenção da Impugnante no PERT, suspensão do crédito tributário
referente ao SENAR e impugnação dos valores apurados pela fiscalização:
a. “ad argumentandum tantum”, caso não se compreenda pela aplicação
do instituto da denúncia espontânea, mesmo assim o crédito está com a
exigibilidade suspensa, eis que a Impugnante protesta pela sua
permanência no PERT, mediante apresentação de Manifestação de
Inconformidade;
b. segundo o discriminativo DIPAR, fundamentado exclusivamente em
débitos do SENAR, calculado efetivamente sobre o “Resumo das
Informações à Previdência Social” (arquivo SEFIP) e “Comprovantes
de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS”, conclui-se que a soma total de
débitos a serem parcelados era de R$ 27.083,11, mas, para sua
surpresa, no ato da consolidação, o valor constante da dívida era de R$
6.326.740,83, um valor muito discrepante ao inicialmente calculado;
c. no levantamento fiscal realizado na consolidação do parcelamento
parecer ter desconsiderado todos os pagamentos efetuados por meio
das GPS, código 2607 (Recolhimento sobre a Comercialização de
Produto Rural) e 2615 (Recolhimento sobre a Comercialização de
Produto Rural – exclusivo para Outras Entidades – SENAR);
d. não poderia ser realizada a consolidação no ambiente e-CAC, pois os
valores lançados eram muito superiores aos valores reais dos débitos,
razão pela qual, sob orientação dos funcionários da RFB, solicitou
revisão de valores para baixa de pagamento por GPS;
e. o referido pedido, protocolizado em 29 de agosto de 2018, foi
indeferido, de cuja decisão a Impugnante recorreu por meio de
manifestação de inconformidade protocolizada em 22 de março de
2019, conforme “print” de tela do e-CAC, fl. 258, referente à
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

solicitação de juntada nos autos do processo no 10109.722637/2018-
33;
f. na defesa protocolizada a Impugnante apresentou o histórico de
pagamentos efetuados por meio das GPS, código 2607 e 2615, os quais
atestam que o débito jamais poderia atingir tal patamar;
g. o procedimento de revisão de ofício é previsto em Lei e a própria RFB
admite que seja impulsionado pelo contribuinte, conforme se
depreende do art. 149 do CTN e do art. 1o da Portaria no 719, de 5 de
maio de 2016;
h. tudo o que a Impugnante solicitou pelo “Pedido de Revisão de
Valores” foi demonstrar, por meio do discriminativo DIPAR, os reais
valores devidos a título de SENAR, calculados sobre o “Resumo das
Informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP” e
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social e a outras Entidades e Fundos por FPAS”, ou obter
esclarecimentos por parte da RFB sobre a origem do débito apontado
de vultoso valor;
i. estranhamente o conteúdo da decisão restringiu-se a analisar tão
somente 3 meses da competência de 2017 (01/2017, 02/2017 e
03/2017), sem se ater que a revisão foi solicitado para as competências
de 2014, 2015, 2016 e 2017, isso porque, para fins de inclusão no
PERT, deveriam ser considerados apenas os débitos indicados no
discriminativo DIPAR, que apontam os valores efetivamente devidos a
título de SENAR, conforme discrimina em sua impugnação, de acordo
com os períodos de apuração/competência;
j. não somente o Auditor-Fiscal se furtou a analisar o pedido de revisão,
como parece ter cancelado indevidamente o pedido de parcelamento ao
PERT como um todo, baseado em apenas 3 meses da competência
2017;
k. o procedimento que culminou na lavratura do Auto de Infração
vergastado parece ter incorrido na mesma falha de análise dos
pagamentos, visto que somente nas competências de agosto/2014 a
dezembro/2016 apurou o valor de R$ 3.374.215,22, a título de
contribuição a terceiros (SENAR);
l. assim, enquanto pendente da análise de deferimento do referido
parcelamento, a Impugnante encontra-se resguardada pela suspensão
dos créditos nele incluídos.
(v)
Da necessidade de manutenção da suspensão do crédito tributário e dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa fé.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

A 6a Turma da DRJ/CTA, em sessão de julgamento datada de 29 de agosto de
2019, entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação de primeira instância, conforme
ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2016
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. O exame da legalidade e da
constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão,
nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, à
exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. A denúncia espontânea pressupõe a
confissão da dívida por instrumento hábil para a exigência do crédito tributário,
devendo obrigatoriamente ser acompanhada do correspondente pagamento integral do
tributo devido, inclusive de eventuais juros de mora, desde que tais procedimentos
devem ser realizados antes do início do procedimento administrativo ou fiscal
relacionado à infração.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A impugnação apresentada
tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo fiscal suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO. O momento para
produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas na legislação pertinente.
PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO. A perícia se destina à
formação da convicção do julgador, justificando-se quando o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador,
sendo prescindível quando puder formar a sua convicção de forma direta com base na
análise dos elementos que fundamentaram o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
apontando, em suma, as mesmas razões expostas em sua Impugnação (e já transcritas neste
Relatório).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais, pretende a Recorrente a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, cujo litigio se consubstancia na alegação de ter aderido ao
parcelamento instituído pela Lei no 13.606 de 2018, denominado Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) e ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído
pela Lei no 13.496 de 2017, pretendendo, assim: (i) ter reconhecido o direito aos benefícios da
denúncia espontânea; (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo
151, I do CTN, tendo em vista que a adesão ao programa de regularização tributária, seria
espécie de parcelamento de débitos tributários.
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, in verbis:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”
Nessa perspectiva, a Recorrente, basicamente, reiterou os termos da Impugnação,
sem acréscimos que pudessem alterar o racional do julgamento a quo. Logo, tendo em vista
minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem, e amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:

“Da suspensão da exigibilidade do crédito
10. Em face da existência de adesão ao PRR e PERT, por se tratar de parcelamentos, a
Impugnante aduz que haveria a incidência do disposto no inciso VI do art. 151, c/c o art.
111 do CTN, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito decorrente dos Autos de
Infração lavrados.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

10.1. Impende ressaltar, diante dos pedidos da Impugnante, que a exigibilidade da
exigência fiscal, consubstanciada neste processo, está automaticamente suspensa pela
impugnação apresentada. Essa é a regra prevista no inciso III do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
10.2. Sendo considerada improcedente a impugnação, a Impugnante ainda poderá
interpor recurso administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o qual também terá efeito suspensivo.
10.3. Dessa forma, enquanto estiver pendente de julgamento a impugnação
tempestivamente apresentada, não será efetuada: a cobrança do débito, a sua inscrição
em dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal. Enfim, o crédito tributário só
será exigido depois que se tornar definitiva a sua constituição na seara administrativa.
Da caracterização da denúncia espontânea, suspensão da exigibilidade e remissão
de juros e multa
11. Com relação à aduzida ocorrência de denúncia espontânea, em decorrência de
adesão a parcelamentos pelo PRR E PERT, cumpre trazer a colação a legislação
pertinente: Decreto no 70.235, de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (sem grifos no original)
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (sem grifos no original)
11.1. Depreende-se que, para a caracterização da denúncia espontânea e a consequente
exclusão da responsabilidade sobre as multas, os requisitos essenciais da norma devem
ser preenchidos. Para tal, o contribuinte deverá efetuar a confissão da dívida por
instrumento hábil para a exigência do crédito tributário, devendo obrigatoriamente ser
acompanhada do correspondente pagamento integral do tributo devido, inclusive de
eventuais juros de mora, sendo que tais procedimentos devem ser realizados antes do
início do procedimento administrativo ou fiscal relacionado à infração.
11.2. Ressalte-se que o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não incluindo
nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art.156 do
CTN, além do pagamento.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

11.3. Portanto, o parcelamento não atrai os efeitos da denúncia espontânea, como
defende a Impugnante, em face da opção ao PERT e PRR, por falta de previsão legal.
Para obter as benesses da denúncia espontânea, exige-se o pagamento integral, inclusive
com eventuais juros de mora, antes do início do procedimento administrativo ou fiscal.
1
1.4. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, da qual se
extrai que: c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002: c1) quando o sujeito passivo paga o
débito, mas não apresenta declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração
confessada; c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o
débito confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp; c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o
paga a destempo;
11.5. No presente caso, como descrito no Relatório Fiscal, a Impugnante foi cientificada
do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) em 12/12/2017, fls. 128- 130, no
qual foi informado o período da auditoria, as rubricas auditadas e solicitados os
documentos necessários à execução dos trabalhos.
11.6. Dessa forma, mesmo a confissão de dívida e o recolhimento integral do tributo
devido, acompanhado de eventuais juros de mora, não seriam abarcados pelo instituto
da denúncia espontânea, a partir de 12/12/2017.
11.7. Eventual dispensa de juros e multas, decorrentes de lei específica, reguladora dos
citados parcelamentos especiais, em face da exceção prevista no § 1o do art. 155-A do
CTN, como aduz a Impugnante, desde que esteja em conformidade com a legislação,
deverá ser efetivado no processo constituído para o parcelamento, cuja competência
para o seu processamento é da unidade da DRF da jurisdição da Impugnante, conforme
competência definida no art. art. 284 da Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017,
que aprovou o Regimento Interno da RFB. Da adesão ao Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) e seus efeitos
12. A Impugnante alega que fez a opção, em 1o/03/2018, pelo Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR) para as contribuições de que tratam o art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991, sendo tempestiva, pois respeitou o prazo final, que era em
31/12/2018, incluindo no DIPAR os períodos de apuração de 08/2014 a 06/2017, bem
como efetuou o pagamento inicial e os recolhimentos nos meses consecutivos, conforme
DARFs anexos.
12.1. O PRR foi instituído pela Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, e permite que as
dívidas para com a Fazenda Nacional dos produtores rurais pessoas físicas e dos
adquirentes de produção rural de pessoa física que trata o art. 25 da no Lei no 8.212, de
1991, e as dívidas dos produtores rurais pessoas jurídicas de que trata o art. 25 da no Lei
no 8.870, de 1994, vencidas até 30 de agosto de 2017, sejam renegociadas em condições
especiais.
12.2. Sobre os débitos passíveis de serem incluídos no PRR, inclusive dos débitos não
confessados em GFIP, provenientes de lançamento de ofício após a publicação da Lei,
débitos em discussão administrativa ou judicial, assim estabelece a Lei no 13.606, de
2018:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, cuja implementação obedecerá ao disposto nesta Lei.
§ 1o Poderão ser quitados, na forma do PRR, os débitos vencidos até 30 de
agosto de 2017 das contribuições de que tratam o art. 25 da Lei no 8.212, de 24
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

de julho de 1991 , e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, constituídos
ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, inclusive objeto de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou
judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado de ofício após a
publicação desta Lei, desde que o requerimento ocorra no prazo de que trata o §
2o deste artigo.
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 31
de dezembro de 2018 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela Lei no 13.729, de
2018) (sem grifos no original)
12.3. Por seu turno, a Instrução Normativa RFB no 1.784, de 19 de janeiro de 2018,
regulamentou a inclusão dos referidos débitos:
Art. 2o Podem ser quitados na forma do PRR débitos relativos à contribuição de
que tratam o art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 25 da Lei no
8.870, de 15 de abril de 1994, de responsabilidade de produtor rural pessoa física
ou jurídica e de adquirentes de produto rural de pessoa física, vencidos até 30 de
agosto de 2017, constituídos ou não, inclusive débito objeto de parcelamentos
anteriores rescindidos ou ativos, ou em discussão administrativa ou judicial,
ressalvados os débitos de que trata o § 2o.
§ 1o Os débitos a que se refere o caput podem ser quitados na forma do PRR
ainda que provenientes de lançamento efetuado de ofício após 10 de janeiro de
2018, desde que a adesão ao PRR seja requerida até a data prevista no art. 9o
desta Instrução Normativa, e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30 de
agosto de 2017.
[...]
§ 3o Para fins de inclusão no PRR, os débitos ainda não constituídos deverão ser
confessados, de forma irretratável e irrevogável, mediante declaração na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), nos termos do § 2o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
§ 4o O produtor rural pessoa física que aderir ao PRR e já teve a contribuição
devida ao Senar retida na fonte deverá, após apresentação da GFIP para informar
a contribuição previdenciária devida sobre a comercialização da produção rural,
comparecer à unidade da RFB de seu domicílio tributário para apresentar a
declaração constante do Anexo IV, por meio da qual declara, sob as penas da lei,
não ser devedor dos valores apurados quando da transmissão da GFIP, relativos
ao Senar, para os quais já houve retenção pelo adquirente da produção rural.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1882, de 08 de abril de 2019)
§ 5o A declaração prestada na forma do Anexo IV está sujeita à auditoria e a
fiscalização da RFB poderá exigir documentos que comprovem as informações
nela prestadas. (Incluído pelo Instrução Normativa RFB no 1882, de 08 de abril
de 2019)
[...]
Art. 6o A inclusão de débitos no PRR, cuja procedência esteja em fase de
discussão administrativa ou judicial, fica condicionada:
I - à desistência do sujeito passivo de impugnações ou de recursos
administrativos interpostos e de ações judiciais que tenham por objeto débitos a
serem incluídos no PRR;
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

II - à renúncia do sujeito passivo a quaisquer alegações de direito sobre as quais
se fundam as impugnações ou os recursos administrativos interpostos ou as ações
judiciais; e
III - à protocolização de requerimento de extinção do processo com resolução do
mérito, referente a ação judicial que tenha sido proposta pelo sujeito passivo,
com base na alínea “c” do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16
de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC), dispensado o pagamento
dos honorários advocatícios a que se refere o art. 90 da mesma Lei.
§ 1o Somente será considerada desistência parcial de impugnação ou de recurso
administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o débito contra o qual o
sujeito passivo se insurge for passível de distinção dos demais débitos discutidos
no processo administrativo ou na ação judicial.
§ 2o A desistência de impugnação ou de recurso administrativo deverá ser
efetivada por meio da indicação dos débitos a serem incluídos no PRR, na forma
prevista no Anexo I desta Instrução Normativa, até o dia 31 de dezembro de
2018. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1844, de 16 de
novembro de 2018) (sem grifos no original)
12.4. Portanto, depreende-se dos dispositivos supracitados que restou prevista a
possibilidade de inclusão de débitos não confessados em GFIP, provenientes de
lançamento de ofício após a publicação da Lei, débitos em discussão administrativa ou
judicial. Contudo, ficaram definidos os prazos e procedimentos a serem observados pela
Impugnante, tais como entrega de GFIP, desistência de impugnações e recursos e
inclusão tempestiva dos débitos objeto de parcelamento no anexo à referida Instrução
Normativa.
12.5. O Auditor-Fiscal descreveu no item 7.2 do Relatório Fiscal que a Impugnante
protocolizou a opção pelo PRR em 1o/03/2018, o que é confirmado na própria
impugnação, solicitando a inclusão das contribuições de que tratam o art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, e o art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, no referido parcelamento especial.
Também informa que foi efetuando recolhimentos em DARF no código de receita 5161,
tendo apresentado GFIPs, as quais estão momentaneamente bloqueadas pelo sistema,
aguardando a finalização dos trabalhos de auditoria para serem exportadas.
12.6. Observa-se que, de fato, a opção ao PRR, no sentido do cumprimento da
obrigação tributária, só ocorreu após o início do procedimento fiscal, como preceitua o
art. 7o do Decreto no 70.2325, de 1972, o que afasta a denúncia espontânea, eis que,
como descrito no Relatório Fiscal, a Impugnante foi cientificada do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) em 12/12/2017, fls. 128-130, no qual foi informado o
período da auditoria, as rubricas auditadas e solicitados os documentos necessários à
execução dos trabalhos.
12.7. Dessa forma, não procede a alegação de exigência de crédito tributário referente a
contribuições que foram confessadas e incluídas no PRR antes do início do
procedimento fiscal. Assim, foi escorreito o lançamento para exigência das
contribuições e o bloqueio das GFIPs enviadas, não sendo analisada a referida opção
pelo PRR e os recolhimentos em DARF, código de receita 5161, eis que efetuados após
a ciência do TIPF, o que afasta a espontaneidade de tais procedimentos da Impugnante,
não atraindo a incidência da denúncia espontânea e seus efeitos.
12.8. Ao contrário do que entende a Impugnante, a apresentação ou retificações de
GFIPs ou pedido para inclusão de débitos objeto de ação fiscal em parcelamento,
efetuados após o início do procedimento fiscal, não implicam a revisão do lançamento
ante a perda de espontaneidade, conforme exposto, eis que a infração à legislação
decorrente da falta de confissão da dívida ou recolhimento, de fato ocorreu, sendo dever
da fiscalização lavrar de ofício o auto de infração com as importâncias devidas,
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

constituindo-se em ato administrativo vinculado, ao teor do disposto no artigo 37 da Lei
no 8.212, de 1991, c/c o art. 142, caput e parágrafo único do CTN.
12.9. Logo, não cabe qualquer reparo ao lançamento, sendo dever de ofício da
autoridade fiscal a constituição do crédito tributário decorrente do descumprimento, a
seu tempo, da obrigação tributária pelo sujeito passivo, eis que não haviam sido
declarados em GFIP os referidos fatos geradores antes do início do procedimento fiscal.
12.10. Pondere-se, como informou o Auditor-Fiscal, que as GPSs e os DARFs não
considerados durante a ação fiscal poderão ser ajustados posteriormente.
12.11. Enfim, cumpre esclarecer que, como a competência para processamento do
parcelamento compete à Delegacia da Receita Federal (DRF) da jurisdição da
Impugnante, nos termos dos art. 284 da Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017,
que aprovou o Regimento Interno da RFB, a discussão sobre a inclusão dos fatos
geradores nos Autos de Infração em julgamento, aproveitamento de recolhimento
efetuados, bem como sobre a eventual dispensa de juros e multa de mora, decorrente da
previsão na legislação pertinente ao PRR, compete à unidade da DRF, sendo
impertinente a discussão no presente processo.
Da opção tempestiva ao PERT com inclusão do SENAR e existência de pedido de
revisão e manifestação de inconformidade
13. A Impugnante alega que houve a adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), incluindo créditos tributários relativos ao SENAR, sendo objeto de
pedido de revisão dos valores apurados, por não consideração de recolhimentos em
Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS). Aduz que a decisão relativa ao seu
pedido de revisão parece ter cancelado indevidamente o pedido de parcelamento como
um todo. Informa que houve a apresentação de manifestação de inconformidade contra
tal decisão, ainda pendente de julgamento.
13.1. Segundo consta do Relatório Fiscal, as bases de cálculo foram obtidas com base
nas notas fiscais eletrônicas de entrada geradas no SPED-Nfe (Sistema Pública de
Escrituração Digital), constantes dos bancos de dados informatizados da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), as quais estão demonstradas no “ANEXO
02 – RESUMO DAS INFORMAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NOS
BANCOS DE DADOS DA RFB”. Para melhor compreensão da metodologia de cálculo
aplicada, foi elaborado o “ANEXO 01 – DISCRIMINATIVO AUXILIAR DO DÉBITO
– SUBROGAÇÃO”.
13.2. Com relação ao aproveitamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social
(GPS) recolhidas, o Relatório Fiscal esclarece que os recolhimentos no código 2607
foram apropriadas no levantamento efetuado, pois a base de cálculo declarada em GFIP
foi subtraída da base de cálculo total apurada, conforme demonstrado no Anexo 01.
13.3. Com relação às GPS quitadas no código 2615 (Comercialização Rural CNPJ
Exclusivo Senar) para cobrir somente os valores de contribuição de “Terceiros” devidas
ao SENAR, o Relatório Fiscal informa que não foram apropriadas no levantamento,
pois suas bases de cálculo não foram devidamente declaradas em GFIP.
13.4. Releva destacar que no referido ANEXO 01 foi demonstrada a apuração da
contribuição ao SENAR, por competência, com base nas referidas Notas Fiscais de
Entrada. Com relação às GPS, no ANEXO 04 consta o resumo das informações das
GPS recolhidas pela Impugnante.
13.5. Depreende-se que, após o cotejamento do levantamento da base de cálculo
apurado com base nas Notas Fiscais devidamente com os valores declarados em GFIP,
foram apropriados os recolhimentos, sendo que os recolhimentos ao SENAR não foram
apropriados porque suas bases de cálculo não foram devidamente declaradas em GFIP.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

Portanto, correto o procedimento de constituição dos valores devidos ao SENAR pelo
AuditorFiscal, eis que não foram constituídos, sob pena tais contribuições serem
futuramente fulminadas pela decadência.
13.6. Quanto à alegação de cobrança indevida de valores de contribuição ao SENAR no
PERT, o qual foi objeto de pedido de revisão e de manifestação de inconformidade,
aduzindo que parece que houve o cancelamento do parcelamento, insta esclarecer que o
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foi instituído no pela Lei no
13.496, de 24 de outubro de 2017, que assim dispõe:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos desta Lei.
[...]
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos
até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes
de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o
requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.
[...]
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão
administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham
por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações
judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput
do art.487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 1o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de
desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo
administrativo ou na ação judicial. (sem grifos no original)
13.7. Como se observa houve a previsão para inclusão de débitos de natureza tributária
e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, no PERT. A Impugnante informa que
incluiu as contribuições devidas ao SENAR e que houve pedido de revisão dos valores
incluídos no referido parcelamento em 29/08/2018, sendo indeferido o seu pedido,
inclusive com o entendimento de que o parcelamento teria sido cancelado. Dessa
decisão a Impugnante recorreu por meio de manifestação de inconformidade,
protocolizada em 22 de março de 2019, nos autos do processo no 10109.722637/2018-
33.
13.8. Cumpre esclarecer que, excepcionalmente, houve a previsão de defesa no rito do
Decreto no 70.235, de 1972, da decisão que excluir o devedor do PERT. Eis o teor do
referido dispositivo:
Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a
exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago: (sem
grifos no original)
13.9. Para atender a essa previsão, foi editada a Instrução Normativa RFB no 1.824, de
10 de agosto 2018, a qual altera a Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16 de junho de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

2017, normatizando os procedimentos e os efeitos da aplicação do rito do Decreto no
70.235, de 1972, às exclusões do PERT.
13.10. Com relação a documentos apresentados no referido procedimento, releva
destacar o teor do § 3o do art. 14-A da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 2017, na
redação incluída pela Instrução Normativa RFB no 1.824, de 2018:
Art. 14-A. É facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Pert no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da exclusão. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1824, de 10 de agosto de 2018)
[...] § 3o Antes do encaminhamento da manifestação de inconformidade à DRJ, a
autoridade preparadora analisará os documentos a que se refere o § 2o e:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
I – caso conclua pela procedência da documentação anexada, restabelecerá a
opção do sujeito passivo pelo Pert e lhe dará ciência da decisão, por meio do
endereço eletrônico a que se refere o inciso VI do § 5o do art. 4o; . (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1824, de 10 de agosto de 2018)
II – caso conclua pela improcedência das provas, encaminhará o processo à DRJ
para julgamento; (sem grifos no original)
13.11. Dessa forma, como já explicitado, a competência para o processamento de
parcelamentos especiais é da unidade da DRF da jurisdição da Impugnante, conforme
competência definida no art. 284 da Portaria MF no 430, de 2017, que aprovou o
Regimento Interno da RFB, da forma como já foi procedido quando do pedido de
revisão dos valores supracitados, pelo que não pode ser apreciada tal decisão no
presente julgamento, como pretende a Impugnante ao trazer tais discussões na sua
impugnação aos Autos de Infração objeto dos autos sob julgamento.
13.12. Compete às DRFs, como visto, a decisão sobre a inclusão de débitos dos Autos
de Infração integrantes dos autos ou aproveitamento de recolhimentos realizados, sendo
impertinente a discussão no presente julgamento. Contudo, ressalte-se que compete às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJs) a apreciação de
eventuais manifestações de inconformidade contra exclusão do PERT, procedimento
incluído excepcionalmente para tal parcelamento, como explicitado.
Do requerimento de provas
14. A Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente a testemunhal e pericial, e, caso necessário, pela juntada de
documento e tudo o que se fizer indispensável à cabal demonstração dos fatos
articulados na impugnação.
14.1. Sobre a produção probatória, releva transcrever os seguintes dispositivos do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
[...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
14.2. Observa-se nos dispositivos transcritos que a oportunidade para a juntada de
provas documentais está prevista no prazo concedido a todos os contribuintes para
apresentação de impugnação, precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
14.3. De acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do referido Decreto, a exceção a essa
regra é se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Contudo, tais hipóteses não
foram demonstradas no presente caso, precluindo o direito de apresentação de provas
documentais posteriormente.
14.4. Com relação à perícia, deve-se esclarecer que somente se faz necessária quando o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. Isso não ocorre, eis que o presente colegiado está capacitado a
conhecer de forma direta os elementos que serviram de base ao presente lançamento,
conforme Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, “b” e “d”, sendo prescindível a perícia
requerida, sobretudo porque o conjunto dos autos foi suficiente para formar a convicção
da autoridade julgadora.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720021/2019-12

14.5. A perícia ou diligência somente se justificaria quando a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes. No caso, incumbiria à Impugnante o ônus da
prova, a qual é meramente com a apresentação de prova documental. Na realidade o que
pretende a Impugnante é refazer a fiscalização, o que não se insere nos objetivos da
diligência ou perícia.
14.6. Por fim, o pedido de perícia também deveria indicar os quesitos, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, em conformidade com o art. 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972. 14.7. Indefere-se, destarte, o pedido de
perícia, por ser prescindível e não estar formulado na forma da legislação.
14.8. Com relação às provas testemunhais, no âmbito do processo administrativo fiscal,
regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, não há autorização normativa para que haja
oitiva de testemunhas. Ademais, os fatos a serem provados não podem ser supridos por
provas testemunhais, já que a legislação exige prova específica. Dessa forma, considera-
se inútil a oitiva das testemunhas, uma vez que a autoridade julgadora não poderá
dispensar ou substituir a falta dos documentos exigidos expressamente pela legislação.
Indefere-se, portanto, o pedido de prova testemunhal.
Conclusão
15. Ante todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido”.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1338
DF CARF MF
Original